Tribunal: TJMT
Processo: 1007498-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-22
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1007498-55-2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN
IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES/MT
PACIENTE: ELIZIO FERREIRA DE FRANCA
Vistos em plantão, às 13h10min.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN, em favor de ELIEZIO FERREIRA DE FRANÇA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Barra do Bugres/MT, Dr. Arom Olímpio Pereira.
Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de junho de 2019, pela prática, em tese, dos delitos capitulados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como do art. 243 da Lei n. 8.069/90, prisão esta que foi homologada e convertida em prisão preventiva pela autoridade coatora.
Aduz que após o recebimento da denúncia, fora designada audiência de instrução e julgamento, na qual foi mantida a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Redesignada a audiência, foram interrogados os réus, inquiridas as testemunhas de defesa e acusação. Encerrada a instrução, abriu-se o prazo do art. 402 do CPP, oportunidade em que foi formulado um pedido de diligência no prazo legal. Contudo, a autoridade coatora teria deixado de apreciar o pedido da defesa e decretou o fim da instrução processual, abrindo-se prazo para as partes apresentar os respectivos memoriais finais.
Alega a impetrante que peticionou ao juízo noticiando a omissão acerca do pedido de diligência e reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa, em razão de ter decorrido 270 (duzentos e setenta) dias, sem o encerramento da instrução processual.
Narra, também, que a autoridade coatora teria deixado de apreciar o pedido em questão, e, via de consequência, remetido os autos para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para promover a defesa do acusado.
Diante desse contexto, entende haver constrangimento ilegal, em razão de suposto excesso de prazo, cerceamento do direito de defesa, bem como a suspeição da autoridade coatora, que tanto se omite em decidir como pretende agir com procedimentos não previstos em Lei, e do representante do Ministério Público Estadual, que por sua vez se omitindo em fiscalizar a aplicação correta da Lei.
Ao final, requereu a concessão de liminar no writ, para fins de determinar a soltura do paciente, a anulação dos atos decisórios a partir do pedido de diligência, além do impedimento de remessa dos autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e, finalmente, o imediato afastamento da autoridade coatora e do representante do órgão ministerial das respectivas funções, mediante substituição.
É o relatório. Fundamento.
Decido.
Como é cediço, a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para o encerramento da instrução processual e cerceamento do direito de defesa.
Todavia, da análise dos documentos que instruem a presente ação constitucional, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, não vejo elementos suficientes que conduzam ao deferimento da liminar vindicada.
Isso porque não restou evidenciado, à luz dos documentos coligidos, haver excesso de prazo para formação da culpa no processo penal. Muito pelo contrário, já que a própria impetrante narra ter formulado pedido de diligência após o encerramento da audiência de instrução, ou seja, quando já cessada a formação da culpa no processo penal, que ocorre após a oitiva das testemunhas arroladas pelo Parquet.
Além disso, resta evidente que a demora processual ocorreu por iniciativa da própria defesa, a qual deixou de formular os requerimentos no momento oportuno, vindo a fazê-los somente após o encerramento da audiência instrutória.
Portanto, não há que se falar constrangimento ilegal, pelo excesso de prazo, porquanto, uma vez encerrada a instrução processual, resta superada tal alegação.
Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte de Justiça em caso análogo:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS [ENVOLVENDO ADOLESCENTE] E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PRISÃO PREVENTIVA COM 190 [CENTO E NOVENTA] DIAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA – FASE PROBATÓRIA ENCERRADA – FEITO AGUARDANDO ALEGAÇÕES FINAIS DAS DEFESAS – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO SUPERADA – SÚMULA 52/STJ – CONVENIÊNCIA OU NÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR RESERVADA AO JUIZ DA CAUSA NA SENTENÇA – CPP, ART. 387, § 1o – ORDEM DENEGADA. “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” (Súmula 52/STJ; no mesmo sentido: TJMT, HC no 1014634-74.2018.8.11.0000). Encerrado o desfecho acusatório, mostra-se recomendável reservar ao juiz da causa a conveniência ou não de manter a custódia cautelar na sentença, nos termos do CPP, art.387, § 1o, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, HC 1003299-58.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 25.5.2018).” (N.U 1018871-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020 – Destaquei)
Logo, de uma rápida análise desta fase de cognição sumária, observo que não restou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, ao passo que as demais assertivas constantes neste writ, mormente àquelas relacionadas à suspeição da autoridade judiciária e do representante do Parquet, com o consequente afastamento das funções nos autos de origem, nelas deduzidas, não foram suscitas pela via adequada, não cabendo a análise nesta ação mandamental, sob pena de supressão de instância.
Nesse contexto, a concessão da liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pela Câmara Criminal, conforme o princípio da colegialidade.
Não se vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada.
Com o término do plantão, distribua-se.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de março de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista